Tribunal: TJPA
Processo: 0016311-25.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0016311-25.2017.814.0028
COMARCA DA MARABÁ (3ª Vara Criminal)
APELANTE: IVAIR MOREIRA LEMOS JÚNIOR (DEF. PÚB.: Allysson George Alves de Castro)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO AFASTADA. 2) DOSIMETRIA. CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
1. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento é corroborado pelo laudo pericial produzido nos autos. O conjunto probatório demonstram que as agressões extrapolaram as vias de fato, considerando que a saúde e integridade física da vítima foram ofendidas, o que afasta o pleito desclassificatório;
2. Tendo o Julgador utilizado elementos inerentes ao tipo legal, cabível o decote da culpabilidade como circunstância judicial negativa, contudo, tal correção não tem o condão de reduzir a pena-base para o mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA
3) Recurso conhecido e provido parcialmente, para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe conceder provimento parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 8ª sessão ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 08 e 16 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IVAIR MOREIRA LEMOS JÚNIOR
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido no regime inicialmente aberto, por violação ao art. 129,, §9º do CP.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Apelante, por violação aos crimes de Lesão Corporal, Ameaça e Cárcere Privado (arts. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006), tendo como vítima sua ex companheira KATIANE ALVES DOS SANTOS, com quem conviveu maritalmente durante 06 anos, estando separados há 04 meses à época dos fatos, a saber 21/09/2017.

Relata a peça acusatória que a vítima pegou uma carona com o acusado até a residência dela. Ao chegarem ao local, a vítima recebeu a mensagem de texto de uma amigo, oportunidade em que o acusado correu e tomou o celular, conseguindo visualizar o conteúdo da mensagem, culminando em discussões entre as partes, tendo o acusado agredido a vítima com chutes e socos. Ressalta, ainda, que o acusado já estava se relacionando com outra mulher, mas continuava a monitorar a vida amorosa da ex companheira.

A denúncia foi recebida no dia 05/03/2018 (fl. 04).

Após regular instrução, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o réu nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal e, em suas razões (fls. 36-39), pleiteou a absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas, ou com base no art. 386, VII do CPP, ou desclassificação para o delito de vias de fato. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da pena aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 40-55), a Promotoria manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 017/05/2019, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 01/10/2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito do presente recurso cinge-se em analisar o pleito absolutório formulado pelo Apelante, pela impossibilidade de detecção da autoria delitiva, diante da fragilidade probatória, ou que o delito seja desclassificado para vias de fato.

Adianto, desde logo, que a irresignação do Apelante não merece prosperar, senão vejamos:

A condenação do réu adveio da análise conjunta do depoimento da vítima, em sede policial e judicial, com o laudo de exame de corpo de delito de fls. 40 do Inquérito Policial, no qual se atestou que a vítima apresentava ¿
presença de hematoma e edema violáceo Peri-orbital esquerdo; escoriações avermelhadas da bochecha esquerda e frontal esquerda; hematomas arroxeados na coxa direita¿,
bem como as fotos juntadas nas fls. 41 do IPL corroboram as agressões.

Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
A vítima Katiane Alves dos Santos afirmou que discutiu com o acusado por causa de um celular e foi agredida com socos e chutes; que recebeu uma mensagem de um amigo e perguntou se estava com outro, tendo informado que não; que sabia que o acusado já estava com outra pessoa; que o acusado não é pessoa violenta; que recebeu um soco no rosto; que foi a primeira vez que foi agredida; (...) que tem uma filha de seis anos com o acusado.

A testemunha indicada pela acusação e defesa Antonio Nazário Barreira Filho, policial militar, declarou que o acusado se prontificou a afirmar que tinha batido na mulher; (...) que não percebeu se a vítima estava lesionada; que o acusado não falou o motivo da ocorrência.

O informante indicado pela acusação e defesa, policial militar, Evilon Machado de Sousa declarou que não se recorda dos fatos.

Em seu interrogatório, o acusado confirmou que causou lesão corporal na vítima; que a agressão foi motivada por uma mensagem no celular da vítima; que conviveu com a vítima por seis anos e era pacífico; que confirmou que as agressões foram fortes, com socos no rosto e chutes; que foi motivado por ciúmes; (...) que está arrependido e que foi voluntariamente até a delegacia.

Dos fatos narrados, vê-se que a vítima foi agredida fisicamente pelo acusado, com socos no rosto e chutes, causando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito; aliás, conduta confirmada pelo acusado, alegando ter sido motivado por ciúmes.

Portanto, depreende-se que a vítima descreveu com detalhes a sucessão dos fatos, esclarecendo que, apesar de separados, o apelante lhe forneceu uma carona até sua residência e, motivado por ciúmes, após a vítima receber uma mensagem de um amigo, perpetrou as agressões aqui guerreadas.

Em seu interrogatório, o réu assumiu as agressões.

Compulsando-se as provas acostadas aos autos, constato que todas elas estão em consonância com o laudo pericial produzido, o que demonstra a veracidade das lesões informadas pela vítima.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima possui valor probante conforme segue:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. (...)3.
No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 327.231/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Os crimes de violência domésticas são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante. Esse meio possui alicerce suficiente para legitimar o decreto condenatório, conforme uníssono entendimento aplicado neste Colegiado:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade do fato narrado na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 2.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não há que se exigir provas robustas, sob pena de restar impune os agressores, daí porque é assente em nossos tribunais que a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente porque estes tipos de infração penal, quase sempre, são cometidas longe dos olhares de testemunhas
. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.05036528-69, 169.182, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15)

No que concerne ao pleito atinente à desclassificação para o delito de vias de fato, melhor sorte não socorre ao apelante. Isto porque, o laudo pericial juntado nas fl. 40, especialmente as fotos anexadas na fl. 41, todos do IPL, demonstram claramente que os atos praticados pelo agressor extrapolam a mera pratica de vias de fato, pois a saúde e integridade física da vítima foram atingidas, sendo pacífico que a contravenção do art. 11 do Decreto-Lei 3.688/41 consiste na prática de atos de ataque ou violência, dirigida pelo agente no sentido de ocasionar
ameaça
à integridade física da vítima, razão pela qual afasto o pleito desclassificatório.

Por fim, o Apelante pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal. Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa que conviva maritalmente, que ame, que divida uma vida, possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua amada, apenas porque não é capaz de controlar suas emoções, reprimir sentimentos de posse e orgulho.
(...)
Os
motivos do delito
são desproporcionais, fúteis e infames, decorrentes de ciúme ao ver uma outra pessoa mandando mensagem para o celular da vítima, sendo que ambos estavam separados e já envolvidos em outros relacionamento.

Desta forma, o Julgador considerou 02 circunstâncias judiciais negativas para afastar a pena-base do mínimo legal em 03 meses. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento inidôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram, razão pela qual procedo ao decote como circunstância desfavorável.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

In casu,
os motivos foram fundamentados negativamente de forma idônea, devendo tal circunstância permanecer desfavorável ao agente.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe concedo provimento parcial, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator